Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-83.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002090-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), IRANY SOUSA CARRIJO - CPF: 451.834.061-20 (AGRAVANTE), NEUCY SOUZA CARRIJO PIMENTEL - CPF: 535.012.331-91 (AGRAVANTE), Ministério Público de Barra do Garças - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EURICE DOS SANTOS DE FREITAS - CPF: 240.527.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IDIMA DE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 240.573.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DE JESUS FIGUEIREDO - CPF: 420.606.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 000.009.341-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO MENDES DE SOUSA - CPF: 262.018.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS –
INDISPONIBILIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO
–
MULTA CIVIL
— INCLUSÃO NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE —
QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB O RITO DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA Nº 1055)
—
SUSPENSÃO
— NECESSIDADE - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. É desnecessária a comprovação da conduta dolosa dos agravantes, pois essa exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, e, ademais, se comprovado o dano, este deve ser ressarcido ao erário, seja ele decorrente de conduta dolosa ou culposa.

5. Por outro lado, melhor se aparenta suspender por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema nº 1055), no Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUCY SOUSA CARRIJO
e
IRANY SOUSA CARRIJO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 10832-73.2018.811.0004 [cód. 286371] proposta pelo
MPEMT – BARRA DO GARÇAS
, que deferiu as medidas cautelares, determinando a indisponibilidade de bens dos Requeridos
.

Em suas razões recursais, as recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, pleiteando, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e alegam que não há indícios suficientes para o recebimento da inicial da Ação Civil Pública.

Expõe que o Recorrido, na inicial, não demonstrou a presença de elementos confiáveis de seguros, quanto à materialidade ou à autoria do ilícito, limitando-se a afirmar que houve conivência com a inadimplência do Prefeito Municipal, relativa às receitas que compõem o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Torixoréu – FAPET.

Indicam que, embora
tenha a impressão de que o FAPET é uma instituição independente, dotada de estrutura administrativa e técnica própria, na prática isso não ocorre, pois se trata de um órgão, integralmente, submetido ao controle do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme demonstram os dispositivos que regulam a formação do Conselho Deliberativo (artigos 45, 46, §2
o
e 49, ambos da Lei n. 802/2007).

Defendem que inexistiu dolo ou culpa nas suas condutas, como membros do Conselho Deliberativo, especialmente porque não tinham conhecimentos técnicos necessários para as atribuições e responsabilidades que o cargo exigia.

Ao final, requer seja provido o recurso para rejeitar as medidas cautelares requeridas na inicial (indisponibilidade de bens, bloqueio de valores depositados em instituição financeira e inalienabilidade de quotas empresariais, etc), por carecer do requisito da probabilidade do direito, quando confrontadas as teses, documentos e justificações apresentadas nesta fase.

O pedido de justiça gratuita foi deferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme decisão. [id. 37120958]

Em vista da ausência de pedido liminar, determinou-se a intimação da parte Agravada para apresentar contraminuta ao recurso. [id. 37120958]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 40446470]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 43843468]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens dos agravantes.

De início destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso
instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO promoveu “
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa e Reparação de Danos c/c Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens
” nº
10832-73.2018.811.0004 [cód. 286371]
, em face de IRANY SOUSA CARRIJO, NEUCY SOUSA CARRIJO PIMENTEL E OUTROS, sustentando, em síntese, que foi instaurado inquérito civil para apurar a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da falta de recolhimento e de repasse de contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Torixoréu (FAPET), abrangendo os anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

A propositura da referida ação ocorreu, a partir das conclusões do Inquérito Civil Público nº 001/2016 (SIMP 000661-004/2016), instaurado para a apuração dos referidos fatos, do qual constou que os Agravantes, dentre outros, foram omissos, dolosamente, quando deixaram de fiscalizar o FAPET, contribuindo para falta de recolhimento e de repasse de contribuições previdenciárias.

O Ministério Público assevera que todos os requeridos possuem envolvimento nos atos noticiados, uma vez que jamais se reuniram para deliberar sobre qualquer assunto ligado ao FAPET, nunca analisaram balancetes e documentos que apontavam despesas do FAPET, como falsamente constou das Atas que contém suas assinaturas, omitindo-se quanto às suas atribuições de fiscalizar a situação financeira do fundo, deixando de tomar as medidas cabíveis para proteção do FAPET.

Na espécie, apurou-se que o dano ao erário correspondente aos anos de 2013 a 2016 alcança o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), acrescidos de multa civil de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), totalizando a indisponibilidade o importe de R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“Dessa forma, presentes os indícios da prática de atos de improbidade administrativa ensejadores de enriquecimento ilícito e que atentaram contra os princípios da administração pública, vejo por bem conceder o pedido liminar, decretando a indisponibilidade de bens dos réus.

Friso que o ato ímprobo supostamente praticado pelos demandados será averiguado, com profundidade, no momento de eventual instrução processual.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados até o valor de R$ 4.500.00,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Exceto os bens absolutamente impenhoráveis, facultando o oferecimento de bens suficientes com liquidez para garantir eventual ressarcimento e possíveis penalidades impostas no caso de condenação, evitando-se, assim, o bloqueio de todos os bens dos réus” .

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, vejamos o que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
,

que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;” (Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo dos recorrentes cinge-se no fato de terem seus bens indisponibilizados, considerando que não há presença de elementos confiáveis e seguros, quanto à materialidade ou à autoria do ilícito
.

No entanto, tal exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, pois na prática a demonstração desse elemento subjetivo seria de todo inviável.

Ademais, independentemente de a conduta ter sido dolosa ou culposa, se houver dano comprovado ao erário, cumpre o seu integral ressarcimento, portanto, é desnecessária a prova do dolo.

Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que causaram danos ao FAPET diante da omissão de suas atribuições de fiscalizar a situação financeira do fundo, deixando de tomar as medidas cabíveis para proteção do FAPET, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

“(...) os atos descritos na inicial, possivelmente, violaram, dentro outros preceitos, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, além de evidências do enriquecimento ilícito dos demandados, deixando de lado a observação do interesse social, com o dano ao erário.

Havendo fortes indícios de que os demandados cada qual no seu grau praticaram o ato ímprobo (fumus boni iuris), dispensa a comprovação profunda de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.”

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato dos agentes terem causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta dos Requeridos esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

A propósito, veja-se a lição de Marcelo Figueiredo sobre o tema:

“A disposição constante do art. 7º tem nítida feição acautelatória. Autoriza a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade é medida de cunho emergencial e transitório. Sem dúvida, com ela, procura a lei assegurar condições para a garantia do futuro, ressarcimento civil.
O dispositivo não exige prova cabal, muita vez inexistente nessa fase, como é de se supor, mas razoáveis elementos configuradores da lesão, por isso a redação legal - quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio. Exige-se, portanto, não uma prova definitiva da lesão (já que estamos no terreno preparatório), mas, ao contrário, razoáveis provas, para que o pedido de indisponibilidade tenha trânsito e seja deferido
”. (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa: comentários à lei 8.429/92. São Paulo: Malheiros, 4. ed., p. 46)

Nesse diapasão, eis entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE ADVOCACIA PARA ASSESSORAR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – OBJETO CONTRATADO QUE PODERIA SER EXECUTADO POR SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA CASA LEGISLATIVA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA LESÃO AO ERÁRIO – PERICULUM IN MORA – REQUISITO IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92 (TEMA 701/STJ) – RECURSO PROVIDO.

1.

A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade (fumus boni iuris)
, os quais exsurgem, no caso concreto, da contratação, por dispensa de licitação, de firma de advocacia para prestar serviço que aparentemente poderia ser realizado por Advogado e Assessor Jurídico da Câmara Municipal, cujas funções abrange a assessoria jurídica em geral e às Comissões Parlamentares de Inquérito.

2.
Por objetivar o resguardo do direito a ser tutelado na ação principal, o deferimento da indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração cabal da prática de improbidade administrativa ou do elemento subjetivo (dolo ou culpa), devendo ser priorizado, nesta fase inicial da demanda, o interesse e o patrimônio públicos
.

3. Consoante vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando contido no art. 7º, da Lei n. 8.429/92.

(N.U 1009986-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL – DISPENSA DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS DA LEI N. 8.666/1993 NÃO OBSERVADOS – PARTICIPAÇÃO DOS REQUERIDOS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

A demonstração, na ação de base, de irregularidades no processo de dispensa de licitação que culminou com a locação de imóvel – campo de futebol –, com a participação dos Requeridos, justifica a concessão da liminar de indisponibilidade de bens.

(N.U 1014781-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (destaquei)

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Quanto ao valor determinado pelo Juízo
a quo
,
entendo que deve ser aplicado neste momento, restrição de bens no montante equivalente ao dano possivelmente gerado, ou seja, o montante de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Isto porque, a indisponibilidade do patrimônio dos Agravantes a montante que seria cobrado apenas no caso de condenação em multa civil, por ora, não merece acolhimento, pois referida matéria foi afetada sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5º. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).

Assim, até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia vinculada ao TEMA 1055/STJ, entendo que não deve ser incluída a multa civil na medida de indisponibilidade de bens.

Diante deste novo panorama, convém, por razões de prudência, reconhecer a impossibilidade de a indisponibilidade de bens abranger o valor da multa civil, devendo tal medida limitar-se ao possível dano ocorrido ao erário, no importe de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para excluir da medida de
indisponibilidade
o valor de possível e futura multa civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021